Tribunal: TJES
Processo: 5003393-79.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003393-79.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: RITA DE CASSIA DOS SANTOS CORTEZ
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO EXTRAORDINÁRIA DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO PASSAGEIRO (72 HORAS). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. PASSAGEIRA COM CONDIÇÃO DE SAÚDE ESPECÍFICA (ARTRITE NOS QUADRIS). AGRAVAMENTO DO SOFRIMENTO FÍSICO E PSÍQUICO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO (R$ 10.000,00) MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A autora relata ter adquirido passagens aéreas para retorno de Londres ao Brasil. Narra que, ao realizar a conexão em solo nacional (Belo Horizonte), tomou conhecimento de que o voo originalmente contratado com destino a Vitória havia sido cancelado. Após horas de espera, foi realocada em novo voo apenas para o dia seguinte. Alega que a assistência foi falha, com hospedagem sem ventilação adequada e necessidade de arcar com gastos próprios de alimentação. Destaca que o transtorno foi severamente agravado por sua condição de saúde preexistente —
Artrite nos Quadris
, com histórico cirúrgico recente e limitações funcionais.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a companhia aérea ao pagamento de
R$ 10.000,00
a título de danos morais.

3. A Azul Linhas Aéreas sustenta que o cancelamento decorreu de manutenção extraordinária necessária para a segurança do voo, configurando caso fortuito ou força maior. Afirma ter prestado assistência material com hospedagem e alimentação. Argumenta a inexistência de dano moral presumido (
in re ipsa
) e a ausência de prova de lesão extrapatrimonial, requerendo a improcedência ou a redução do valor indenizatório.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. Ressalte-se a inaplicabilidade do Tema 1.417 do STF à presente lide. A referida tese constitucional versa sobre a exclusão de responsabilidade em casos de força maior ou fortuito externo. No transporte aéreo, a
manutenção não programada ou extraordinária da aeronave
é classificada como
fortuito interno
. Por ser um evento intrínseco aos riscos da exploração econômica do serviço, a transportadora não pode transferir esse ônus ao consumidor para se eximir do dever de indenizar.

6. A falha na prestação do serviço é evidente ante a ausência de aviso tempestivo sobre o cancelamento do trecho de conexão. No caso em tela, o dano moral ultrapassa o mero aborrecimento: a recorrida possui
artrite nos quadris
, condição de saúde sensível que torna o tempo de espera prolongado e as condições precárias de assistência fatores de sofrimento físico e psíquico intensos. O valor de
R$ 10.000,00
é condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de observar o caráter pedagógico necessário para coibir a reiteração dessas condutas.

7. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)